Tribunal: TJSP
Processo: 1000906-91.2021.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Recurso interposto em demanda cujo valor da causa é inferior à correção equivalente de 50 ORTN's ao momento da distribuição – Art. 34 da Lei no 6.830/80 e precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo ( REsp no 1.168.625/MG) – RECURSO NÃO CONHECIDO.